Tribunal: TJDFT
Processo: 0007089-78.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007089-78.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIA VILLA REAL, LIANE GONCALVES DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a credora CLAUDIA VILLA REAL, por publicação, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente procuração específica para celebrar o acordo direto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios